Tribunal: TJDFT
Processo: 0731104-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte agravante, Bonasa Alimentos Ltda., contra decisão unipessoal que julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ante a prolação de sentença extinguindo a execução de origem. A embargante alega omissão, em razão da ausência de trânsito em julgado da sentença terminativa, contra a qual foram interpostos embargos de declaração. Aduz que apelação tem efeito suspensivo ope legis, impedindo a produção imediata de efeitos pela sentença. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para determinar o prosseguimento do agravo de instrumento. Contrarrazões da Defensoria Pública, no encargo da Curadoria Especial em favor da devedora principal, pelo não provimento do recurso. A segunda agravada, titular da Eireli cuja personalidade jurídica se pretende desconsiderar, não foi encontrada para intimação, ante a desatualização do endereço (IDs nos 76655408 a 76981169). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. De logo, destaca-se que os presentes embargos de declaração serão decididos de modo unipessoal, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. De acordo com o art. 1.022, do CPC, é cabível a interposição de embargos de declaração voltados a eliminar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, existentes na decisão judicial. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de substituir a decisão embargada nem tampouco sanar os seus fundamentos. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. No entanto, no presente caso, a decisão recorrida apresentou motivação clara, coerente e logicamente concatenada que conduz à conclusão esposada. Por sua vez, as razões recursais se limitam a expressar discordância com o que decidido, não apontando, sequer em tese, qualquer dos vícios elencados no citado art. 1.022, do CPC. Ressalte-se que não seria possível a análise isolada do agravo de instrumento, relacionado com a decisão interlocutória que indeferiu sumariamente a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista a superveniência da sentença terminativa. Nesse caso, quaisquer insurgências da parte exequente devem ser tratadas no recurso de apelação contra tal sentença, recurso que foi interposto e aguarda julgamento, sob esta mesma Relatoria. Inclusive, nota-se que o recurso de apelação conta com pedido expresso para que a execução seja redirecionada, o que só reforça a constatação de que a providência buscada no agravo de instrumento não poderia ser julgada antes que se decida sobre a cassação, ou não, daquela sentença. Portanto, a ausência de trânsito em julgado da sentença não infirma a conclusão pela perda do objeto do agravo de instrumento. Dessa forma, nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator .